Tribunal: STF
Processo: ARE 1276737
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA E LEGAL – INVIABILIDADE – AGRAVO – DESPROVIMENTO.
    1. O Superior Tribunal de Justiça, reformando o entendimento do Tribunal de Justiça, deferiu a ordem em habeas corpus para determinar o trancamento da ação penal em face do recorrente, tendo em vista a inépcia da denúncia. No extraordinário cujo trânsito busca alcançar, o Ministério Público Federal aponta violados os artigos 5º, incisos XXXVII e LIII, 93, inciso IX, e 127, § 1º, da Constituição Federal. Alude ao decidido pelo Supremo no inquérito nº 3.113/DF, afirmando a imputação, na inicial, da prática do crime de corrupção passiva. Discorre sobre a possibilidade de se conferir aos fatos definição jurídica diversa da contida na denúncia, segundo o entendimento do Juízo singular. Afirma a ausência de fundamentação do acórdão recorrido.
    2. O Pleno, no recurso extraordinário nº 206.482, relator o ministro Maurício Corrêa, publicado no Diário da Justiça de 5 de setembro de 2003, concluiu pelo cabimento de extraordinário interposto pelo Ministério Público em sede de habeas corpus. Confiram o seguinte trecho do voto do relator:
    4. A controvérsia acerca da legitimidade do Ministério Público para recorrer de decisão concessiva de habeas corpus não é nova nesta Corte. Pesquisando a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, deparei-me com o julgado proferido nos autos do Recurso Extraordinário Criminal nº 19.709/MG, assim ementado:
    “Não está o Ministério Público impedido de interpor recurso da decisão que concede ordem de habeas corpus.” 
    No mesmo sentido o precedente da Segunda Turma no recurso extraordinário nº 250.917, relator para o acórdão o ministro Nelson Jobim, publicado no Diário da Justiça de 29 de junho de 1999. 
    No mais, a recorribilidade extraordinária é distinta daquela revelada por simples revisão do que decidido, na maioria das vezes procedida mediante o recurso por excelência. Atua-se em sede excepcional à luz da moldura fática delineada soberanamente pelo Tribunal de origem, considerando-se as premissas constantes do acórdão impugnado. A jurisprudência sedimentada é pacífica a respeito, devendo-se ter presente o verbete nº 279 da Súmula deste Tribunal:
    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.
    Eis a síntese da decisão recorrida:
    PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. 1. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ATIPICIDADE DA CONDUTA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. 2. OPERAÇÃO CAIXA DE PANDORA. CRIME DE CORRUPÇÃO PASSIVA. IMPUTAÇÃO EM COAUTORIA. CONCURSO DE AGENTES. TEORIA MONISTA. NECESSIDADE DE IMPUTAÇÃO DO MESMO TIPO PENAL. 3. COAUTORES DENUNCIADOS POR CRIMES DISTINTOS. PECULATO E CORRUPÇÃO PASSIVA. HIPÓTESE NÃO ABRANGIDA PELA EXCEÇÃO PLURALISTA. COMUNICAÇÃO DE ELEMENTAR DE CRIME NÃO IMPUTADO AO COAUTOR. INÉPCIA DA DENÚNCIA. 4. RECURSO EM HABEAS CORPUS PROVIDO PARA TRANCAR A AÇÃO PENAL. 
    1. O trancamento da ação penal somente é possível, na via estreita do habeas corpus, em caráter excepcional, quando se comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito. 
    2. Como é de conhecimento, o concurso de agentes se refere à comunhão de esforços de uma pluralidade de pessoas que concorrem para o mesmo evento. Estes são os requisitos para sua caracterização: a) pluralidade de agentes, b) relevância causal das várias condutas, c) liame subjetivo entre os agentes e d) identidade de infração penal. O Código Penal adotou a teoria unitária ou monista, segundo a qual, havendo diversos agentes, com múltiplas condutas que levam ao mesmo resultado, há um só delito para todos. Ou seja, todos são apenados pelo mesmo tipo penal, salvo poucas exceções pluralistas dispostas no próprio Diploma Penal. Assim, "havendo pluralidade de agentes, com diversidade de condutas, mas provocando apenas um resultado, há somente um delito. Nesse caso, portanto, todos os que tomam parte na infração penal cometem idêntico crime. É a teoria adotada, como regra, pelo Código Penal" (NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 19. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2019. p. 325). 
    3. Na hipótese dos autos, considera-se que o recorrente agiu em concurso de agentes com sua esposa, sendo inclusive comunicada a ele circunstância de caráter pessoal necessária à imputação do tipo penal de corrupção passiva. No entanto, sua esposa foi denunciada por crime distinto (peculato), sem que se trate de hipótese de exceção pluralista trazida no Código Penal. Nesse contexto, ainda que o réu efetivamente se defenda dos fatos e não da capitulação jurídica, imprescindível que fique devidamente delineado o concurso de agentes, haja vista se tratar de norma de extensão, principalmente na presente hipótese, em que há comunicação de elementar do crime. Portanto, tendo o recorrente sido denunciado em coautoria com sua esposa, por crimes distintos, sem que se trate de exceção monista, comunicando-se, ademais, elementar de crime não imputado à sua esposa, constata-se, sem esforço, a inépcia da inicial acusatória. 
    4. Recurso em habeas corpus a que se dá provimento para trancar a Ação Penal n. 2012.01.1.148034-7, apenas com relação ao recorrente, por inépcia da denúncia, sem prejuízo de oferecimento de nova inicial acusatória. 
    As razões do extraordinário partem de pressupostos fáticos estranhos ao acórdão atacado, buscando-se o reexame dos elementos probatórios para, com fundamento em quadro diverso, assentar a viabilidade do recurso.
    Acresce que o acórdão impugnado mediante o extraordinário revela interpretação de normas estritamente legais, não ensejando campo ao acesso ao Supremo. À mercê de articulação sobre a violência à Carta da República, pretende-se submeter a análise matéria que não se enquadra no inciso III do artigo 102 da Constituição Federal. 
    3. Conheço do agravo e o desprovejo. 
    4. Publiquem.
Brasília, 3 de agosto de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator